Tribunal: TJDFT
Processo: 0721969-61.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. REVISÃO. DEVER DOS GENITORES. NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO NA SENTENÇA. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades dos alimentandos e dos recursos da pessoa obrigada, conforme disposto no art. 1.694, § 1o, do Código Civil (CC).
2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem ser observados para que o alimentando receba o necessário para garantir a sua subsistência e o alimentante não seja obrigado a pagar valor que ultrapasse a sua capacidade contributiva.
3. Constitui dever de ambos os pais o sustento, guarda e educação dos filhos (art. 1.566, IV, do CC). Os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos (art. 1.703 do CC).
4. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou da necessidade do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (art. 1.699 do CC); os alimentos são estabelecidos em caráter rebus sic stantibus, ou seja, podem ser revistos a qualquer tempo, em caso de mudança do binômio necessidade/possibilidade.
5. O alimentando possui 17 anos de idade. Apesar de não terem sido comprovados detalhadamente todos os gastos mensais, as necessidades da apelada, devido à idade, são de fácil presunção (art. 375 do Código de Processo Civil).
6. Os alimentos mensais pagos pelo pai ao filho correspondem à R$ 1.208,36 e são condizentes com as necessidades do menor. Além disso, restou comprovado que o apelado contribui com o sustento de duas filhas maiores de idade, o que impacta na situação financeira e deve ser utilizado como parâmetro para a análise de sua capacidade contributiva.
7. A prestação alimentar fixada pelo juízo é adequada, porque proporcional à capacidade contributiva do apelante e razoável no que diz respeito aos gastos do menor.
8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.